Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO CONDENATÓRIO. OBJETO. IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. LOCATÁRIA. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO. MASSA FALIDA. ATRAÇÃO DA AÇÃO PELA FALÊNCIA. QUESTÃO RESOLVIDA NO AMBIENTE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA SOB FUNDAMENTO DE SUBSISTÊNCIA DE EVENTUAL CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES DECORRENTE DA SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO. REUNIÃO DAS AÇÕES. JULGAMENTO DA AÇÃO DE DESPEJO PELO JUÍZO ESPECIALIZADO DA FALÊNCIA. SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. ATRAÇÃO DE AÇÃO SUBMETIDA O JUÍZO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DIVERSA. INVIABILIDADE. CONEXÃO E/OU CONTINÊNCIA. CRITÉRIOS DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÕES SUBMETIDAS A JUÍZOS DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DIVERSA. REUNIÃO IMPOSSÍVEL. SENTENÇA. EDIÇÃO POR JUIZ ABSOLUTAMENTE COMPETENTE. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO ADUZIDO COMO PRELIMINAR. RECURSO DESPROVIDO ORIGINALMENTE DESSE EFEITO. INVIABILIDADE. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao Relator, se já distribuído o recurso, ou ao Tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A competência funcional deriva de regras de compartimentação da jurisdição legalmente estabelecidas com lastro na natureza da matéria ou em razão da pessoa por questão de conveniência na gestão judicial, emergindo dessa regulação que, considerando que o Juízo Cível especializado é funcionalmente competente tão somente para processar e julgar ações falimentares, recuperacionais ou litígios propriamente empresariais, é inviável se lhe conferir competência, sob o prisma da conexão ou duma suposta possibilidade de prolação de decisões conflitantes (prejudicialidade externa), para processar e julgar ações não compreendidas no rol taxativo da jurisdição que lhe fora confiada, porquanto a reunião tem como pressuposto o trânsito das ações enlaçadas por vínculo conectivo sob Juízos de idêntica competência funcional, pois somente a competência relativa pode ser modulada (CPC, arts. 54 e 55).
3. A conexão e a continência encerram regras de direcionamento procedimental, e não de definição da competência originária, fundadas no princípio da segurança jurídica, porquanto volvidas a prevenir decisões antagônicas resolvendo ações identificadas pela causa de pedir ou pelo pedido, e, sob essa lógica instrumental, somente estão municiadas de suporte para ensejar a reunião de ações que transitam sob Juízos de idêntica competência funcional, pois somente poderão ser operacionalizadas para modificação da competência relativa, notadamente porque a competência funcional é inderrogável (CPC, arts. 54 e 63).
4. Como regra geral, aviada e endereçada a ação a Juízo funcionalmente competente para processá-la e julgá-la, a competência resta firmada no momento da distribuição em conformidade com os princípios do juízo natural e da perpetuatio iurisdictionis que pautam a competência como premissa do devido processo legal, e, lado outro, conquanto seja possível a reunião de demandas a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, em razão do liame material quanto ao objeto controvertido em ações diversas, a junção processual tem como pressuposto inarredável a coincidência da competência funcional do órgão judicante no qual reunir-se-ão os litígios, sob pena de proferimento de atos judiciais por Juízo absolutamente incompetente.
5. Considerando que o Juízo especializado é funcionalmente competente para processar e julgar tão somente os dissídios de natureza empresarial, não estando municiado de competência para processar e julgar ação de despejo cumulada com pedido indenizatório que transita em desfavor da massa falida da locatária, ainda que verse a respeito de questões prejudiciais correlatas – as quais demandariam, em verdade, a suspensão do trânsito procedimental –, inviável a afirmação da sua competência para processar e julgar demanda que verse sobre relações desguarnecidas do caráter societário, ainda sob o prisma da subsistência de conexão ou prejudicialidade entre as lides, pois implicaria a reunião a desconsideração da competência funcional que lhe está afetada.
6. Já resolvido o conflito estabelecido entre o Juízo Cível ao qual distribuída livre e aleatoriamente ação de despejo aviada em face de empresa cuja falência, na sequência, fora decretada e o Juízo da Falência, restando firmada a competência do Juízo Cível para processar e julgar a ação, e não sendo viável o reconhecimento de conexão a enlaçar ações submetidas a juízos de competência funcional diversa, ensejando que eventual prejudicialidade entre as ações deve ser resolvida sob a forma legalmente pontuada, aguardando-se o julgamento da ação reputada prejudicante (CPC, art. 313, V), a sentença emanada do Juízo de Falências resolvendo ação de despejo que já havia sido subtraída de sua competência incide em vício de nulidade absoluta por ter derivado de juiz absolutamente incompetente.
7. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença cassada. Unânime.